Tribunal: TJMT
Processo: 1036403-78.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036403-78.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ALEX SANDRO DE LIMA - CPF: 966.572.191-72 (APELADO), GRACIELA RAMOS REZENDE - CPF: 028.410.501-57 (ADVOGADO), JOEL FELICIANO MOREIRA - CPF: 281.957.289-87 (ADVOGADO), SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (APELANTE), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL C.C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS – DISTRATO – RETENÇÃO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) – CONTRATO ASSINADO ANTERIORMENTE À LEI Nº 13.786/2018 – PRECEDENTES DO STJ -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É assente na Jurisprudência que o valor da retenção em contratos firmados antes da vigência da Lei nº 13.786/2018 é de 25% (vinte e cinco por cento)
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SISAN ENGENHARIA LTDA, visando reformar a sentença de ID. 88513992, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c.c Devolução de Quantias pagas, movida por ALEX SANDRO DE LIMA, julgou procedentes os pedidos para declarar a rescisão contratual, limitando o percentual de retenção de 20% (vinte por cento) sobre o valor efetivamente pago (R$42.954,40), com a devolução dos valor remanescente, acrescidos de juros moratórios, a partir do arbitramento e correção monetária pelo INPC, desde o desembolso.

Condenou-a, ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, de ID. 88514000, a recorrente aduz que a retenção deverá ser arbitrada em 25% (vinte e cinco por cento), haja vista que o contrato é anterior à Lei nº 13.786/2018.

Contrarrazões de ID. 88514006, por meio das quais o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação de rescisão contratual onde o autor, ora apelado, alega que firmou em 20.02.2014 com a requerida, ora apelante, o contrato de compromisso de compra e venda referente ao lote urbano, localizado no Residencial Santa Terezinha, II, Quadra 06, Lote 18 em Cuiabá/MT, com área de 310,45 metros quadrados, no valor de R$81.753,90 (oitenta e um mil, setecentos e cinquenta e três reais e noventa centavos, a ser pago com uma entrada no valor de R$5.722,41 (cinco mil, setecentos e vinte e dois reais e quarenta e um centavos) e 120 (cento e vinte) parcelas de R$1.059,41 (mil, cinquenta e nove reais e quarenta e um centavo).

Afirma que pagou a entrada e as parcelas acordadas até meados de 2017, no momento em que teve problemas financeiros e requereu o distrato, no qual ficou acordado com a requerida a devolução de 36 (trinta e seis) parcelas de R$929,46 (novecentos e vinte e nove reais e quarenta e seis centavos ), sendo que este acordo não foi efetivado.

Diante disso, a parte autora ajuizou a presente ação.

O Juíz
a quo
julgou procedente a demanda para declarar a rescisão contratual, limitando o percentual de retenção de 20% (vinte por cento) sobre o valor efetivamente pago (R$42.954,40), com a devolução do valor remanescente, acrescidos de juros moratórios, a partir do arbitramento e correção monetária pelo INPC, desde o desembolso.

Insurge-se a requerida desta decisão, sob o argumento que a retenção deverá ser de 25% (vinte e cinco por cento).

Pois bem.

O cerne da questão recai apenas sobre o
quantum
arbitrado à título de retenção, ante a rescisão contratual.

É assente na Jurisprudência, que nos contratos firmados antes da entrada em vigor da Lei nº 13.786/2018, o valor de retenção deverá ser fixado em 25% (vinte e cinco) por cento.

A propósito:

“DIREITO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COLETIVA DE CONSUMO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VÍNCULO CONTRATUAL. EXTINÇÃO. CULPA. COMPRADOR. PARCELAS PAGAS. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. ABRANGÊNCIA. (...) 4.
Segundo a orientação mais atual da Segunda Seção, nos contratos firmados antes da Lei 13.786/2018, o percentual de retenção pela extinção do vínculo contratual de compra e venda de imóveis por culpa do consumidor é de 25% (vinte e cinco por cento) das parcelas pagas, adequado e suficiente para indenizar o construtor pelas despesas gerais e pelo rompimento unilateral ou pelo inadimplemento do consumidor, independentemente das circunstâncias de cada hipótese concreta
. Precedente.
(STJ - REsp: 1820330 SP 2019/0170069-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/11/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2020) - grifo nosso”

In casu
, o contrato foi firmado em 20.02.2014, ou seja, antes da Lei nº 13.786/2018, razão pela qual deve ser a retenção fixada em 25% (vinte e cinco por cento), valor este adequado para indenizar a requerida, e, em consonância com o Recurso Especial julgado recentemente pelo STJ na Ação Coletiva de Consumo.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar a retenção em 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos.

Inaplicável, à espécie, o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022